Tribunal: STF
Processo: RHC 83447
Classe: RHC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-02-17
Data de publicação: 2004-02-17

Ementa:
E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - PORTE DE ARMA DE FOGO - CONCURSO
MATERIAL COM O DELITO DE QUADRILHA ARMADA (CP, ART. 288, PARÁGRAFO
ÚNICO) - CRIMES QUE POSSUEM AUTONOMIA JURÍDICA - INEXISTÊNCIA DE
RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA OU DE SUBORDINAÇÃO ENTRE TAIS ESPÉCIES
DELITUOSAS - INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO -
INOCORRÊNCIA DE CONFLITO APARENTE DE NORMAS - PEDIDO
INDEFERIDO.
- A prática dos delitos de quadrilha ou bando armado
e de porte ilegal de armas faz instaurar típica hipótese
caracterizadora de concurso material de crimes, eis que as infrações
 penais tipificadas no parágrafo único do art. 288 do Código Penal e
 no art. 10, § 2º, da Lei nº 9.437/97, por se revestirem de
autonomia jurídica e por tutelarem bens jurídicos diversos (a paz
pública, de um lado, e a incolumidade pública, de outro), impedem a
aplicação, a tais ilícitos, do princípio da consunção ("major
absorbet minorem").